Tribunal: TJMT
Processo: 0006135-30.1997.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006135-30.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARINI ESQUADRIAS E PEDRAS LTDA - ME - CNPJ: 24.726.036/0002-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU DO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO ANTES DE PROFERIDA A SENTENÇA – OBSERVADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, depois de transcorrido 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a Fazenda Pública.

Ademais, a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade da sentença pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Não demonstrada que a inércia e a prescrição do crédito foi motivada por inércia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara

Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror
, nos autos da Execução Fiscal no 6135-30.1997.811.0041 ajuizada em face de
MARINI ESQUADRIAS E PEDRAS LTDA - ME
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que não foram observados os procedimentos e requisitos previstos no art. 40 da Lei no 6.830/80.

Aduz que a prescrição intercorrente “só pode ser declarada quando a execução permanecer paralisada por tempo superior a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 40, §4o da Lei no 6.830/1980 e ainda assim, a Fazenda Pública deve ser previamente intimada para se manifestar, o que não ocorreu nos autos”.

Assevera que o mero transcurso do prazo de cinco anos sem a efetiva penhora em bens dos devedores devidamente citados não é causa bastante para que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

Expõe que a decretação da prescrição intercorrente só seria possível se o processo ficasse paralisado por mais de 05 anos por culpa da Fazenda Pública, jamais por ausência de penhora
.

Afiança que o mero transcurso de prazo não é causa bastante para que seja reconhecida a prescrição intercorrente, circunstância que impõe a reforma da r. sentença, até porque a Fazenda Pública promoveu atos e procedimentos de impulso processual, não se podendo exigir que a satisfação do crédito tributário se dê antes de cinco anos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões pelo apelado, conforme id. 3490452.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no
art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
MARINI ESQUADRIAS E PEDRAS LTDA-ME
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 3.816,56 (três mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos).

No caso, houve a citação por edital realizada em 09/09/1999. Posteriormente, a Fazenda Pública requereu a penhora de um veículo FORD/COURIER, o que foi deferido pelo juízo
a quo
em 26/02/2000 – id. 3490419 -.

A Fazenda Pública tomou ciência da penhora infrutífera em 12/08/2002, conforme manifestação em id.

3490426, na qual pleiteou ofício a Delegacia da Receita Federal, solicitando cópias das últimas Declarações de Ajuste Anual da executada. Após isso, a Fazenda Pública requereu a penhora do bem imóvel descrito às fls. 30, pedido este que foi deferido pelo juízo
a quo.
No entanto, o mandado não foi cumprido diante da ausência de antecipação do numerário destinado ao custeio das despesas de transporte dos oficiais de justiça, conforme certidão acostada ao id. 3490443, na data de 16/10/2008.

Em razão disso, em 13/02/2014, sobreveio sentença, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, ao fundamento de que após o despacho citatório, houve o decurso do prazo quinquenal sem qualquer causa interruptiva.

Ora, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando evidente que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

O apelante afirma que em nenhum momento permaneceu inerte no feito, bem como não houve prescrição intercorrente, uma vez que não houve a suspensão e arquivamento da execução nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da Exequente
, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1- Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos.2 -
Desnecessária a prévia intimação pessoal da exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ
.3 - O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial”. (TJMT - Ap 66573/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — OCORRÊNCIA — INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO — PRAZO DE CINCO ANOS A CONTAR DO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO — DECURSO. DECISÃO QUE SUSPENDE OU ARQUIVA O FEITO — ARTIGO 40 DA LEI No 6.830/1980 — INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA — DESNECESSIDADE.
Caracterizada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, a contar do arquivamento provisório, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que corretamente suspende ou arquiva o feito, na forma do artigo 40, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980
. Recurso não provido”.
(TJMT - AgR 162011/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)

Nos termos do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão de 1 (um) ano do processo inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens do devedor e intimada a Fazenda Pública.

Partindo dessas premissas, observa-se que após a citação, não houve localização de bens passíveis de penhora, com a consequente intimação da Fazenda Pública, ocasião em que teve ciência em 12/08/2002 (id.

3490426). Nessa data, passou a correr a suspensão pelo prazo de 1 (um) ano, que se findou em 12/08/2003, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se findaria apenas em 12/08/2008.

Tem-se, portanto, que na data em que quando o processo foi sentenciado (
13/02/2014)
,
já havia decorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual, sem qualquer manifestação da parte Exequente.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinto o processo.

Ademais, o recurso representativo de controvérsia REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), anteriormente citado, estabeleceu que somente se reconhece a nulidade da sentença, se a Exequente, na primeira oportunidade, demonstrar o prejuízo suportado com a ausência de intimação, nos termos do art. 274 do Código de Processo Civil, o que não aconteceu na espécie.

Na mesma vertente é o entendimento da e. Corte de Justiça:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO DO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 567 E 571 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZADOS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – RETRATAÇÃO NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.1 - O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.2 -
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/1973, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
. 3 - Não havendo desconformidade no Acórdão recorrido, merece ser negada a retratação, em razão da interposição do recurso especial, sobretudo quando contém elementos meramente impugnativos”.
(TJMT- Ap 121818/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Deste modo, não verificada qualquer causa impeditiva à consumação do prazo de prescrição, não há que se falar inexistência da prescrição intercorrente e nem em nulidade da sentença objurgada.

Ademais, insta consignar que a paralização do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, que não informou nos autos bens do devedor passiveis de penhora, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020